Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-44.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - QUEDAS DO IGUACU - PR -
Órgão julgador: AGRAVANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - QUEDAS DO IGUACU - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
10/12/2020
Número: 0600055-44.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600016-47.2020.6.16.0163
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600055-44.2020.6.16.0163
que, com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, I e §1º, II e 485, inciso I, todos
do Código de Processo Civil, ante a verificação de sua inépcia, indeferiu a petição inicial, e em
consequência julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito. (Representação Eleitoral
pela prática de conduta vedada, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT (Comissão Provisória Municipal de Quedas do Iguaçu/PR), em face
de Marlene Fatima Manica Revers, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE)
c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei das Inelegibilidades - LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019,
alegando que no dia 6/9/20, foi comunicada o Município de Quedas do Iguaçu estaria mantendo a
veiculação de inúmeras propagandas institucionais, por meio de seu perfil na rede social
Facebook. Aduz que não há dúvida de que se trata de publicidade de natureza institucional,
tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos disputantes. Transcrição do
texto veiculado: "Dia 29 de junho de 2019 a prefeita de Quedas do Iguaçu Marlene F. M. Revers
entregou para a comunidade da linha Jardim Alegre o recape asfáltico que antes era até a
comunidade do Alto Alegre, foi recuperado o asfalto desde a cidade até o Alto Alegre e feito o
asfalto até a comunidade Jardim Alegre, no evento este a prefeita Marlene Revers o vice Anelso
Ubialli o secretário Vitorio Revers e demais secretários do município e os vereadores Olair
Simeoni, Santa Fé, Osni soares e Rodolfo Revers além da comunidade em geral que agradeceu
pela obra entregue além da comunidade em geral que agradeceu pela obra entregue além do
asfalto no mesmo dia foi entregue a ponte nova pra comunidade do Jardim Alegre, no final um
grande almoço na comunidade"; Outra propaganda por meio de sua página oficial na rede social
Facebook: " Em 12 de maio de 2019 a secretaria municipal de educação em parceria com a
prefeitura municipal de quedas do Iguaçu trouxe a Quedas do Iguaçu o espetáculo SOU ARTE de
Campo Mourão para a abertura do ano letivo o evento foi no centro de cultura para todos os
professores da rede municipal de educação"; Representação ajuizada pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT (Comissão Provisória de Quedas do Iguaçu/PR e Recurso Eleitoral apresentado
pelo partido Podemos (Comissão Provisória Municipal de Quedas do Iguaçu/PR, ID nº 10813016).
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - QUEDAS DO
IGUACU - PR - MUNICIPAL (AGRAVANTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PODEMOS - QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARLENE FATIMA MANICA REVERS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21996
316
03/12/2020 22:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.607

RECURSO ELEITORAL 0600055-44.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
AGRAVANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - QUEDAS DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: PODEMOS - QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
RECORRIDO: MARLENE FATIMA MANICA REVERS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROVA. DESCRITA NA INICIAL DE
FORMA PARCIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A OUTROS
FATOS. PEDIDO GENÉRICO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
NÃO PROVIMENTO.
1. Compete à parte, com a inicial da representação por conduta vedada,
descrever o fato concreto atribuído ao representado e indicar as provas com
que pretende demonstrar a sua ocorrência.
2. Não é admissível que o representante se limite a deduzir as questões de
direito e juntar uma série de relatórios de captura técnica de prova digital
relativos a fatos não descritos na inicial, delegando ao órgão julgador a tarefa
de identificar aqueles que podem ser úteis a justificar a propositura da
demanda.
3. O protesto genérico de produção de provas é de ser rejeitado, cabendo ao
representante especificar, já com a inicial, aquelas que efetivamente pretende
produzir.
Num. 21996316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2020 22:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120322102830500000021332042
Número do documento: 20120322102830500000021332042

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela representação municipal do Partido
Democrático Trabalhista em desfavor de Marlene Fátima Mânica Revers, fundada na manutenção de
publicidade institucional na página da prefeitura de Quedas do Iguaçu no Facebook no período vedado.
Por sentença (id. 10812666), foi indeferida a petição inicial e extinto o processo.
Inconformada, a comissão provisória municipal do Podemos recorreu (id. 10813016), aduzindo,
em síntese, que: (i) ao contrário do que constou da sentença, não houve determinação de emenda da
inicial, mas sim para que a recorrente manifestasse o interesse no prosseguimento do feito ou a perda
superveniente de objeto; (ii) o juízo considerou inexistir prova das postagens no período vedado, mas
foram indicadas as URL de "ao menos 2 (dois) posts iregularmente veiculados e mantido pela Recorrida
; (iii) a pretensão veiculada não diz respeito a eventual desvirtuamento da
no perfil oficial da Prefeitura"
publicidade institucional, mas apenas a manutenção em período vedado; (iv) é irrelevante o momento em
que a publicidade foi autorizada, já que a sua manutenção é vedada.
Reputa configurada a violação ao artigo 73, inciso VI, alínea "b", da LE e invoca precedentes.
Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com a aplicação da multa prevista nos artigos 73, § 4º,
da LE c/c 83, § 4º, da resolução TSE nº 23.610/2019.
Contrarrazões (id. 10813216), nas quais se argui preliminar de inadmissibilidade do recurso, que
teria sido interposto por parte estranha à lide, pugnando os recorridos pelo não conhecimento e,
sucessivamente, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento.
Intimado para se manifestar quanto à regularidade da representação processual, o recorrente
manifestou-se (id. 15671066), informando que houve erro de digitação.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Num. 21996316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2020 22:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120322102830500000021332042
Número do documento: 20120322102830500000021332042

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 29/09/2020 (id. 10812766) e as razões foram protocoladas no dia 02/10/2020
(id. 10813016).
Tempestivas as contrarrazões, protocoladas em 06/10/2020 (id. 10813216), antes
mesmo de ser intimada a recorrida (id. 10813316).
Preliminar: ilegitimidade ativa e interesse recursal
Argui a recorrida ilegitimidade ativa e falta de interesse recursal da comissão
municipal do Podemos, uma vez que a demanda foi ajuizada pelo PDT.
Intimado, o recorrente esclareceu (id. 15671066) que se tratou de erro de
digitação, sendo que o recurso efetivamente está sendo interposto pelo PDT, e que a
advogada subscritora possui mandato em nome deste.
REJEITO a preliminar, uma vez que é manifesto o erro material, inexistindo
dúvida razoável quanto à identidade da parte recorrente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o Recorrente contra a rejeição de se enquadrar como conduta vedada
a manutenção de publicidade institucional no período vedado, consoante previsão contida no
inciso VI, alínea "a", do artigo 73 da Lei das Eleições, que possui o seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(
.
.
.
)
VI
-
nos
três
meses
que
antecedem
o
pleito:
(
.
.
.
)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do
gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na
legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de
, concluindo:
interpretação ao operador do direito"
Num. 21996316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2020 22:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120322102830500000021332042
Número do documento: 20120322102830500000021332042

Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador,
que previu uma série de
.
condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral
Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é
, por
in re ipsa
e x p r e s s a
d i s p o s i ç ã o
d o
l e g i s l a d o r .
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela
qualquer elemento volitivo
utilização
inadequada
da
máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros.
- Salvador: JusPodivm, 2016, p.
Curso de direito eleitoral
322, não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato
que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado
estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.
O fato concreto atribuído ao gestor municipal consiste na manutenção, durante o
período de três meses antes da data das eleições, de peças tidas como publicidade
institucional.
Embora elas não estejam expressamente descritas na peça recursal, na inicial há
m e n ç ã o
a
d u a s
n o
r o d a p é
d a
f o l h a
5
-
https://www.facebook.com/quedasdoiguacuoficial/photos/a.100635821586415/147650563551607
-

e
d a
f o l h a
6
-
https://www.facebook.com/quedasdoiguacuoficial/photos/pcb.136037678046229/1360370780462
Por esse motivo, desde logo delimitam-se os fatos a serem apurados nesta demanda como
sendo, exclusivamente, as publicações contida nas duas URL indicadas acima.
Neste ponto, necessário registrar que o entendimento do juízo
, no sentido
a quo
de que as publicações sem referência na petição inicial não podem ser conhecidas, ainda que
elementos de convicção sejam juntados aos autos, está correto - afinal, não faria sentido a
parte ativa "delegar" ao juízo a tarefa de analisar as provas sem, ao menos, saber o que se
está procurando.
Também com a inicial foram colacionados relatórios de captura técnica de prova
digital pelo serviço Verifact de várias publicações. Todavia, analisando esses relatórios, não foi
possível encontrar referência às URL destacadas.
Há muitas referências a várias outras que, no entanto, não integram a causa de
pedir - repisando, no ponto, que é inadmissível imaginar que a parte poderia apenas invocar
algum direito "na forma das provas anexas", sem especificar que elementos provam o quê nem
descrevendo, ainda que minimamente, a suposta infração.
Ainda, a se considerar que o rito aplicável às representações especiais, dentre as
quais se inclui a relativa às condutas vedadas, prevê uma etapa de produção de provas.
Todavia, isso não exime o representante de requerê-las na inicial.
No caso dos autos, o recorrente limitou-se, na inicial, a requerer que, "sendo
, sem especificar que provas pretendia
necessário, a instrução processual seja realizada"
produzir.
Num. 21996316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2020 22:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120322102830500000021332042
Número do documento: 20120322102830500000021332042

Com as razões, postulou a cassação da sentença e o retorno à origem para
instrução do feito; todavia, como já referido, não há diligências probatórias a serem realizadas
ante à inexistência de pedido na inicial. Daí decorre que o feito está em condições de imediato
julgamento, pois a prova produzida já está consolidada.
E, da prova produzida, não há elementos seguros a indicar que as duas únicas
URL indicadas na peça vestibular tenham, efetivamente, sido veiculadas durante o período
vedado.
Aduza-se que, nas ações eleitorais, por envolverem direitos indisponíveis, não se
admite a prova por disposição do réu, seja sob a forma de revelia ou mesmo confissão, de
modo que a ausência de elementos mínimos de convicção quanto à ocorrência das condutas
vedadas conduz, inexoravelmente, à improcedência.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO a preliminar, CONHEÇO do
recurso e NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600055-44.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - AGRAVANTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL RECORRENTE: PODEMOS -
QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: MARLENE
FATIMA MANICA REVERS - Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 21996316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2020 22:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120322102830500000021332042
Número do documento: 20120322102830500000021332042

SESSÃO DE 02.12.2020.
Num. 21996316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2020 22:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120322102830500000021332042
Número do documento: 20120322102830500000021332042